Tribunal: STF
Processo: AR 972
Classe: AR
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-11
Data de publicação: 1979-10-11

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. MORA. RESCISAO. INTERPELAÇÃO, CITAÇÃO
(EFEITOS).
1. A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NA ESPÉCIE,
CONSIDERA QUE O DEFEITO DA INTERPELAÇÃO TEM CONVALIDAÇÃO NA CITAÇÃO,
QUE ABRE UMA NOVA OPORTUNIDADE PARA A PURGAÇÃO DA MORA.
2. INOCORRENCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 14 DO DECRETO FEDERAL N.
3.079/38, BEM COMO AOS ARTS. 235, II, DO CÓDIGO CIVIL E 81 DO
CPC/39. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.